Tribunal: STF
Processo: RE 111726
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-05-19
Data de publicação: 1987-05-19

Ementa:
- A MULTA DE 20% AO MES, APLICAVEL AS EMPRESAS INADIMPLENTES NO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS AO INSTITUTO DO ACUCAR E DO
ALCOOL E COMINADA NO PARAGRAFO 2., DO ART. 36 DA LEI N. 4.870-65
SUBSISTE EM FACE DO ART. 11 DO DECRETO-LEI N. 308-67 QUE MANDOU
APLICAR, AOS DEBITOS EM CAUSA, A CORREÇÃO MONETÁRIA INSTITUIDA
PELA LEI N. 4.357-64.
DISTINÇÃO ENTRE A FINALIDADE DE SIMPLES ATUALIZAÇÃO DA DIVIDA,
OSTENTADA PELA CORREÇÃO MONETÁRIA E O CARÁTER PUNITIVO, INERENTE A
MULTA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.